Tribunal: STF
Processo: HC 233958
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.124/SP. 



    Depreende-se dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e IV, do Código Penal), porque, 



    em concurso com Renato Portocarrero Gonçalves, Airton Roberto Vanussi e Vanderlei Tavares de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu R$ 10.400,00 e diversos aparelhos eletrônicos de Antonio Thamer Butros, veículo Ford/Escort de Durval Almeron, R$ 30,00 de Alexsandro Barnabé e ainda materiais para construção e Fiat/Fiorino pertencentes à empresa Casa de Tintas André. 



    Segundo consta dos autos, em 09 de janeiro de 1998, por volta das 21:00 horas, os agentes invadiram propriedade rural em obras e, de armas em punho e encapuzados, anunciaram o assalto. Após subjugarem os presentes e confiná-los em alojamento, passaram a recolher os bens que pretendiam subtrair. Durante a ação, chegou ao local o proprietário do sítio e também foi rendido. Quando deixavam o imóvel com os objetos e o veículo pertencente à vítima Antonio, subtraíram dinheiro e o Fiat de Durval, que trazia materiais para a construção. Golpeado nas costas, esse ofendido perdeu os sentidos e foi colocado no porta-malas do Escort. A seguir, todos fugiram com a Fiorino, abandonando o Escort com a vítima em seu interior. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena para o patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, mantido, no mais, os termos da sentença. 



    Colhe-se do voto condutor (Doc. 4):



    Interrogado, Adilson negou participação nos crimes, sugerindo que, à época, praticava outros roubos em Santa Catarina, tanto que lá teria sido preso em 14 de janeiro (fls. 590/594). 



    Não se incumbiu, contudo, de comprovar o álibi apresentado. A FA de fls. 659/663 não indica que estivesse preso na data do crime apurado nestes autos. 



    Poucos dias após o fato, o marceneiro Walter Paschoalino e a caseira Maria de Fátima Rosa reconheceram o apelante por fotografia (fl. 27). Em juízo, o primeiro disse ser o recorrente muito parecido com um dos agentes e a segunda não hesitou em identificá-lo pessoalmente (fls. 639/640 e 646). 



    [...] 



    Não despontando dos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar desconhecido inocente, os depoimentos de Walter e de Maria de Fátima dispõem de credibilidade. 



    Assim, a despeito da negativa fornecida pelo recorrente, a condenação era mesmo de rigor. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    O writ não merece prosseguir, tendo em vista que “o argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita se caracteriza, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático-probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal” (AgRg no HC n. 746.251/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não teria a menor hipótese do paciente ter praticado o delito descrito na denúncia, uma vez que o mesmo, comprovadamente, estava há aproximadamente 700 (setecentos) quilômetros de distância de Porto Feliz/SP, uma vez que foi denunciado, processado e condenado por um crime praticado no mesmo dia em Balneário Camboriú/SC; e (b) Os nobres julgadores formularam suas convicções com base em provas, principalmente testemunhais, totalmente equivocadas, já que levaram a crer que o paciente estava presente no crime ocorrido em Porto Feliz/SC, sendo que seria absolutamente impossível que estivesse presente, uma vez que estava a centenas de quilômetros do local. Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de ser cassada a r. decisão que condenou o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    De todo modo, convém registrar que o Tribunal de origem evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a responsabilidade penal do paciente pela prática do crime de roubo, com destaque para o registro de que a ofendida não hesitou em identificá-lo pessoalmente. Além disso, a defesa não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar as alegações trazidas nesta ação. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente